Tribunal: TJSP
Processo: 2053756-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido objetivando a redistribuição dos autos de execução à comarca competente, para análise do pleito de progressão de regime. Viabilidade. Evidenciada a demora na prestação jurisdicional, já que a defesa do paciente formulou os pedidos há mais de seis meses, sem que tenha havido pronunciamento judicial. Liminar deferida determinando a redistribuição dos autos de

Ementa:

Habeas Corpus. Execução penal. Pedido objetivando a redistribuição dos autos de execução à comarca competente, para análise do pleito de progressão de regime. Viabilidade. Evidenciada a demora na prestação jurisdicional, já que a defesa do paciente formulou os pedidos há mais de seis meses, sem que tenha havido pronunciamento judicial. Liminar deferida determinando a redistribuição dos autos de origem à comarca competente. Redistribuição efetivamente realizada, após decisão emanada pelo juízo a quo. Ordem concedida para confirmar a liminar, determinando-se, com urgência, a análise do pleito defensivo de progressão.